Tribunal: TJDFT
Processo: 0712830-90.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO CORRETIVA NA AERONAVE. ATRASO DE 4H30MIN. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. REACOMODAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral em razão de atraso de voo nacional.
2. Na origem, a parte autora/recorrente alegou que o horário previsto para decolagem era 9h35min, com chegada ao destino às 12h05min, trecho entre Brasília e Belém. Porém, em razão de manutenção não programada na aeronave, a partida real se deu às 13h51min, com atraso de 4h30min, tendo ela perdido compromissos agendados na cidade de destino. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente sustenta que o atraso superior a quatro horas configura dano moral in re ipsa, que ela é idosa de 73 anos e foi submetida à longa espera sem a devida assistência material pela companhia aérea. Ainda, requer a inversão do ônus da prova e o reconhecimento do dever de indenizar, uma vez que o atraso injustificado configurado fortuito interno à atividade econômica exercida pela recorrida.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 78792810).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar eventual falha na prestação de serviços de transporte aéreo apta a ensejar a reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.
6. É incontroverso o atraso do voo no trecho contratado pela autora/recorrente, ocasionado por necessidade de manutenção não programada na aeronave, conforme admitido pela própria companhia aérea. Tal circunstância configura fortuito interno, inerente aos riscos da atividade desempenhada pela transportadora, o que não afasta, por si só, a incidência da responsabilidade objetiva.
7. Todavia, o reconhecimento do fortuito interno não implica automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo indispensável a demonstração, no caso concreto, de efetivo abalo extrapatrimonial decorrente do atraso do voo.
8. Nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC, em hipótese de atraso superior a quatro horas, incumbe à companhia aérea promover a reacomodação do passageiro em outro voo, bem como prestar a devida assistência material, consistente em alimentação e, havendo pernoite, hospedagem com traslado de ida e volta para o aeroporto (arts. 21, I, c/c 26, I, e 27, III).
9. No caso dos autos, a companhia aérea comprovou o fornecimento da assistência material devida, conforme documentação juntada (ID 78791799), atendendo ao dever legal e ao ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Por sua vez, embora a parte autora/recorrente alegue a perda de compromissos na cidade de Belém, não trouxe aos autos elementos capazes de demonstrar a efetiva ocorrência de prejuízo extrapatrimonial, deixando de se desincumbir do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.
10. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em hipóteses de atraso de voo, o dano moral não é presumido, exigindo-se a comprovação de circunstâncias concretas que evidenciem a lesão extrapatrimonial, não bastando a mera ocorrência do atraso. (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).
11. Diante da ausência de comprovação do efetivo dano moral, a sentença recorrida encontra-se em consonância com o entendimento consolidado da Corte Superior, não havendo motivos para a modificação do julgado.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.